Tribunal: STF
Processo: RE 1522901
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Francisco Hosternes Brandao Filho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE SERVIDOR MUNICIPAL COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. PISO SALARIAL VINCULADO A SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL EM FIXAR REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES QUE LHE SÃO VINCULADOS. ART. 39 DA CF/88. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “(…) já em sede de exordial, restara demonstrada a não aplicação da Súmula Vinculante nº 04 à coisa julgada formada antes de sua edição”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Noutro giro, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (Sumula Vinculante nº 4), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO PREVISTA EM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE OS SERVIDORES E O MUNICÍPIO DE NATAL/RN HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 701717 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Servidor público municipal. Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido a piso salarial decorrente de acordo judicial trabalhista, tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Fixação do piso salarial em múltiplos de salário-mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Violação. Ocorrência. Eficácia temporal da sentença (RE nº 596.663/RJ-RG, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki). 1. Os efeitos de acordo homologado na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 2. Incidência na espécie da Súmula Vinculante nº 4, a qual dispõe: “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 785025 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-09-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 06-11-2015 PUBLIC 09-11-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente